Tribunal: TJMT
Processo: 1061990-23.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIANE KELLY DA SILVA - CPF: 031.922.111-30 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1061990-23.2022.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

05/05/2023

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ELIANE KELLY DA SILVA

Recorrido(s):

AVON COSMETICOS LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que a Recorrente ELIANE KELLY DA SILVA postula declaração de inexigibilidade de débito no valor de R$ 162,16 (cento e sessenta e dois reais e dezesseis centavos) e indenização por danos morais, em razão de negativação do seu nome realizado pela Recorrida.

2.
Sustentam a Recorrente a nulidade da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, pois supostamente o magistrado não aceitou a justificativa apresentada pela Recorrente para deixar de comparecer ao ato designado.

3.
Pois bem, verifico que a audiência de conciliação foi designada para o dia 25 de janeiro de 2023, contudo, a Recorrente não compareceu ao ato e a justificativa de que não possuía habilidade e internet no momento da audiência não é motivo suficiente para redesignar o ato, tendo em vista que foi consignado a disponibilização de sala passiva as partes.

4.
Nesse sentido é evidente que a extinção do feito é medida impositiva.

5.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

7.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2023